Tribunal: TJBA
Processo: 8121295-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121295-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DARIVALDO MONTEIRO DA SILVA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta com o objetivo de majorar o valor da indenização por danos morais fixada em sentença que reconheceu a inexistência de contratação entre a parte autora e a apelada, declarando indevidos os descontos realizados a título de “CONTRIB. CONAFER” em benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade da ré pelos danos causados, condenando-a à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização moral, que ora se busca majorar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente e proporcional diante da ilicitude da conduta da apelada, que promoveu descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida comprovação de contratação válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente pode ser afastada mediante prova da inexistência de defeito na prestação ou da culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual a ré não se desincumbiu. 4. A ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes atrai a ilicitude da cobrança realizada, configurando falha na prestação do serviço, nos moldes previstos no CDC e conforme o art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura violação à boa-fé objetiva e enseja dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento, mas de ofensa relevante à dignidade do consumidor vulnerável, conforme consolidado em jurisprudência do TJ-BA. 6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da lesão, as condições das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida. No caso, o valor fixado na origem mostrou-se aquém dos padrões adotados pela jurisprudência local em hipóteses similares. 7. A jurisprudência da Corte Estadual revela que, em situações análogas, o valor de R$ 10.000,00 é considerado adequado à reparação do dano e à função pedagógica da indenização. 8. O provimento do recurso autoriza a readequação dos honorários advocatícios, que devem ser fixados, conforme o art. 85, §§ 2º e 11º do CPC, em 20% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado na instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que alegue contratação realizada por terceiro. 2. A ausência de prova da relação jurídica válida atrai a responsabilidade civil do fornecedor e configura falha na prestação do serviço. 3. O desconto indevido em proventos de caráter alimentar enseja indenização por dano moral in re ipsa. 4. A majoração do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o padrão jurisprudencial para casos similares. 5. Fixados os honorários de sucumbência em grau recursal em 20% sobre o valor da condenação, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono do autor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121295-10.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DARIVALDO MONTEIRO DA SILVA e como apelada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .